Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732274-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MANOEL JOSE DA SILVA COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento 0712811-85.2024.8.07.0018 ajuizada por MANOEL JOSÉ DA SILVA COELHO, concedeu a tutela provisória para suspender a decisão que eliminou o agravado da lista reservada às cotas para candidatos negros/pardos. De acordo com a certidão de ID. 62501389, trata-se de recurso em duplicidade ao agravo de instrumento 0701890-87.2024.8.07.9000, igualmente distribuído a esta Relatoria, e que se insurge contra a mesma decisão proferida no juízo de origem. Assim, nos termos art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator